Tribunal: CARF
Processo: 23034.024177/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024177/2003-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.161 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO JOSE MIGUEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIRO. ERRO NA INDICAÇÃO DO
CÓDIGO. VALOR EFETIVAMENTE RECOLHIDO. LANÇAMENTO
INDEVIDO.
O enquadramento equivocado no código de Outras Entidades/Terceiros em
GFIP não autoriza, por si só, o lançamento fiscal com o objetivo exclusivo de
destinar as contribuições sociais para a entidade beneficiária, mormente
quando incontroverso que o contribuinte realizou o recolhimento da
contribuição valendo-se da alíquota efetivamente devida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 141/142, interposto contra decisão da DRJ
em Recife/PE, de fls. 131/135, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas ao FNDE (salário-educação) incidentes sobre as remunerações dos
segurados que prestaram serviços à RECORRENTE, conforme descrito na NRD no 6/2004, de fl.
35, lavrada em 06/01/2004, referente ao período de 06/1998 a 12/2001, com ciência da
RECORRENTE em 12/01/2004, conforme AR de fl. 40.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024177/2003-61
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024177/2003-61

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 7.214,52.
De acordo com a informação (fl. 34), a contribuinte é optante pela arrecadação
direta desde 1987 (conforme consta no Histórico de Exercício da Empresa às fls. 06/08) e foi
visitada pelos técnicos do PROINSPE em 22/10/2003 (fl. 03) para verificação da regularidade de
sua situação quanto às contribuições em favor do Salário-Educação.
Na ocasião, de acordo com o Demonstrativo das Bases-de-Contribuição às fls. 25,
apurou-se débitos oriundos de falha de recolhimento nos períodos de 02 a 13o/2001, recolhidos
em GPS porém com código de Outras Entidades (0078) informado na GFIP, código que não
contempla o FNDE quando do repasse por parte do INSS.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação tempestiva de fls. 41/42. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Recife/PE, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
1. com referência ao salário-educação do ano de 2001, foi recolhido na própria GPS e
pago diretamente ao INSS, uma vez que o FNDE não nos enviou nenhuma guia para
separar o salário-educação. Conforme comprovantes em anexo, as Retificações de
Dados do Empregador (RDE), foram retificados os códigos de outras entidades nas
GFIP [fls. 91/102];
2. no que tange as indenizações das bolsas, anexa os comprovantes das RAI
transmitidas pela internet. Em anexo i impugnação, apresentou cópias dos seguintes
documentos: GPS e GFIP (fls. 40/75); comprovante RAINET (fls. 76); RDE (fls.
77/88).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Recife/PE julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa do julgamento colacionada abaixo (fls. 131/135):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/12/2001
NOTIFICAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO
DE
DÉBITO.
NRD.
SALÁRIO-
EDUCAÇÃO. ARRECADAÇÃO DIRETA. OPÇÃO.
São devidas ao FNDE as contribuições do salário-educação devido pelas empresas que
optaram pela arrecadação direta àquele fundo.
TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO. DECADÊNCIA.
Deve-se reconhecer, de ofício, que o direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos
extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por
homologação em que houve pagamento antecipado.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024177/2003-61

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na ocasião, entendeu por excluir as competências de 06/1998 a 12/1998 em razão
da decadência, nos termos do art. 150, §4o, do CTN. Assim, remanesceram no processo as
competência de 02/2001 a 13/2001.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/05/2013,
conforme AR de fls. 139/140, apresentou o recurso voluntário de fls. 141/142, em 03/06/2013.
Em suas razões, reitera o alegado em sua impugnação acerca do recolhimento da
contribuição ao FNDE através da própria GPS e apresenta cálculos para demonstrar o
recolhimento referente ao Salário-Educação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais, razões por que
dele não conheço.

MÉRITO
O litígio do presente caso versa, tão-somente, sobre a formalidade envolvendo o
código de recolhimento da contribuição ao FNDE, eis que não há litígio quanto ao valor
recolhido pela contribuinte a título de contribuição destinada a Terceiros.
De um lado, a autoridade lançadora afirma que a RECORRENTE é optante pela
arrecadação direta do Salário-Educação desde 1987 e que, em fiscalização, foi constatada falha
no recolhimento da contribuição ao FNDE no período de 02/2001 a 13o/2001, eis que recolhidos
em GPS porém com código de Outras Entidades (0078) informado na GFIP, o qual não
contempla o FNDE quando do repasse por parte do INSS.
De outro lado, a contribuinte afirma que “todos os débitos foram recolhidos na
própria GPS e pago diretamente ao INSS, uma vez que o FNDE não nos encaminhou nenhuma
guia para separar o recolhimento do salário-educação” (fl. 141). Assim, apresenta cálculos para
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024177/2003-61

demonstrar que a alíquota utilizada para apurar a contribuição a terceiros recolhida via GPS foi
de 5,8%, estando aí incluída a alíquota de 2,5% devida ao FNDE.
De fato, tomando como parâmetro os valores informados no Demonstrativo das
Bases-de-Contribuição à fl. 25 (citado pela autoridade lançadora), verifica-se que o valor de
contribuição a Terceiros recolhido via GPS correspondeu a 5,8% das bases indicadas no
mencionado demonstrativo. De igual modo, a autoridade lançadora reconhece que o contribuinte
incorreu em falha ao realizar tais recolhimentos, pois aponta no relato de fl. 34 o cerne do erro.
Veja-se que a autoridade fiscal não questiona a “falta” de recolhimento do
contribuinte, mas sim uma “falha” no procedimento, pois apenas verifica que houve um erro no
código informado em GFIP, o que implicaria no não repasse de valores ao FNDE.
Ora, diante da transparência de informações, entendo que todo o imbróglio pode
ser corrigido de forma simples. Afinal, tanto o contribuinte como a autoridade lançadora querem
a mesma coisa: a correção do código de Outras Entidades informado na GFIP, para contemplar o
FNDE como um dos destinatários dos valores recolhidos pelo contribuinte.
O contribuinte, inclusive, buscou retificar as GFIPs para alterar o “código de
outras entidades” de 0078 (com convênio Sal. Educação – alíquota de 3,3%) para 0079 (sem
convênio – alíquota de 5,8%), conforme Retificações de Dados do Empregador – RDE (fls.
91/102). No entanto, a DRJ de origem entendeu que tais documentos não foram preenchidos
corretamente (não houve o preenchimento de todos os campos da seção “identificação do
recolhimento/declaração”) e, portanto, não foram processados.
Contudo, no presente caso, entendo que o formalismo excessivo deve ser deixado
um pouco de lado para dar lugar à real intenção das partes envolvidas. Afinal, a contribuição de
2,5% ao FNDE foi inequivocamente recolhida, conforme reconhece a autoridade lançadora
(apenas não foi repassada ao destinatário correto em razão de um código indicado em GFIP).
Assim, o que ambas as partes pretendem é a alteração do “código de outras entidades” para que
uma parte do valor recolhido pela contribuinte seja repassada ao FNDE, uma vez ser fato
inconteste que o contribuinte utilizou a alíquota de 5,8% (e não de 3,3%) para apurar e recolher
as contribuições de terceiros, estando aí incluída a contribuição de 2,5% ao FNDE. Ou seja, não
há falta ou insuficiência de recolhimento das contribuições devidas a Terceiros, não merecendo
prosperar o lançamento.
Neste sentido, cito o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. NEGADO.
Quando a decisão de primeira instância está devidamente consubstanciada no arcabouço
jurídico-tributário, o recurso de ofício será negado.
CONTRIBUIÇÕES PARA O SESCOOP. ERRO DE ENQUADRAMENTO NO
CÓDIGO DE TERCEIROS. LANÇAMENTO INDEVIDO.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024177/2003-61

O enquadramento equivocado no código de outras Entidades/Terceiros não autoriza, por
si só, o lançamento fiscal com o objetivo exclusivo de destinar as contribuições sociais
para a entidade beneficiária.
Recurso de Ofício Negado.
(acórdão no 2402-02.084, sessão de 29/11/2011)
Em outras palavras, o que ocorreu, no caso, foi um mero erro de enquadramento
referente ao código de Terceiros (e não ao código FPAS), sem que houvesse qualquer
recolhimento a menor. Ao contrário: o contribuinte efetuou um recolhimento a maior caso fosse
observado unicamente o código de Terceiros por ele utilizado.
Todos esses fatos demonstram a boa-fé da contribuinte em pretender recolher a
contribuição efetivamente devida, aí incluída a contribuição ao FNDE.
Neste sentido, a autoridade lançadora, ciente da falha cometida pela contribuinte,
deveria ter realizado a mera revisão do código “outras entidades” informado em GFIP, pois
munida de todas as informações necessárias (inclusive pedido formal da contribuinte) para
promover tal alteração e ajustar os destinatários das contribuições a Terceiros efetivamente
recolhidas, sem promover uma cobrança do que já foi efetivamente – e reconhecidamente –
recolhido pela contribuinte.
Assim, merecem razão os argumentos da RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 189
DF CARF MF
Original